Tribunal: TJDFT
Processo: 0730072-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO. DÉBITO DE ALIMENTOS. VOLUNTARIEDADE E CARÁTER INESCUSÁVEL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em exame, malgrado a dívida seja incontroversa, faltam voluntariedade e caráter inescusável do inadimplemento, pois parte do valor devido a título de alimentos vem sendo saldado mediante desconto mensal nos rendimentos do alimentante, nos limites previstos no art. 529, § 3o, do CPC. Também não há demonstração de que o devedor tem capacidade de pagar valor maior e deixou de cumprir voluntariamente a obrigação alimentar.
2. A prisão civil do devedor de alimentos não é pena ou sanção, mas técnica jurisdicional de natureza excepcional, voltada ao cumprimento da obrigação pecuniária, não se justificando quando for ineficaz para compelir o devedor a satisfazer integralmente o débito que se avolumou de forma significativa (STJ - HC: 788759 SP 2022/0384436-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2023).
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.